Tribunal: TJES
Processo: 0000019-05.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-05.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI
Nº
11.343/06,
E NO

ART
IGO
12, DA LEI Nº 10.826/03.
1.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO
DOS AGENTES PÚBLICOS
. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
2.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ADOLESCENTE NA
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
4.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
EM FAVOR D
A
DEFENSOR
A
DATIV
A NESTA SEARA RECURSAL
.
RECURSO CONHECIDO E D
ES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº. 11.343/06, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Destaca-se que as declarações prestadas pelos agentes da lei, que realizaram a apreensão ou investigação acerca do crime de tráfico de drogas, constituem meio idôneo, principalmente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. Na dosimetria da pena, verifico que as penas-bases foram estabelecidas em seu mínimo legal, de modo a padecer de interesse recursal sua redução. 3. Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da mesma lei, sendo suficiente, para sua caracterização, a participação de menor de 18 (dezoito) anos nos delitos, em comunhão de desígnios com o agente, não havendo necessidade de demonstração da efetiva corrupção dos menores. Precedentes.
In casu
, houve a apreensão de dois adolescentes infratores, com 15 (quinze) anos à época, na companhia do réu na prática dos delitos, razão pela qual é inviável o decote da mencionada majorante. 4. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 5. Recurso conhecido e desprovido, além da fixação de honorários à defensora dativa atuante nesta esfera recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, além de fixar honorários à advogada dativa por sua atuação nesta esfera recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
Leonardo dos Santos Muniz
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo d
a
Vara única da Comarca de
Fundão
(fls.
324/346
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
5
dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
] os denunciados LEONARDO DOS SANTOS MUNIZ, ROBERTA CARLA SANTOS DOS REIS, WILLIAN DOS SANTOS DA SILVA e FELIPE SANTOS DOS REIS estão associados entre si, de forma estável e permanente, para a prática reiterada e habitual do crime de tráfico de drogas, com o envolvimento de adolescentes na prática delitiva e com o emprego de arma de fogo, sendo que cada um dos agentes desempenha uma tarefa específica dentro do esquema formado, contribuindo para a consecução de objetivo comum.

Segundo apurado, a quadrilha já vem sendo objeto de investigação e monitoramento por parte de policiais locais, que vêm recebendo inúmeras informações acerca da comercialização de drogas na região de Fundão Sede, sendo que, no dia 12 de janeiro de 2015, no período da manhã, os policiais atuantes foram informados de que alguns integrantes estavam caminhando, em atitude suspeita, em direção à linha férrea, no Bairro Orly Ramos.

Os policiais, então, se dirigiram até o local e primeiramente abordaram o menor Paulo Henrique dos Reis de Jesus, que estava na companhia dos denunciados WILLIAN DOS SANTOS MUNIZ e LEONARDO DOS SANTOS MUNIZ, de posse de "sacolés" (sacolas plásticas comumente utilizadas para a embalagem de droga) e uma caixa de lâminas (também utilizadas para a repartição de droga).

Ato contínuo, foi formada uma mobilização de policiais civis e militares, em operação destinada a localizar os demais integrantes da quadrilha e fazer a apreensão do material ilícito.

Assim, diante da existência de justa causa do estado flagrancial, os policiais se dirigiram até o imóvel residencial utilizado pela quadrilha, localizado nesta Comarca, local este que funcionava como "boca de fumo", encontrando 15 (quinze) papelotes de cocaína e 37 (trinta e sete) buchas de maconha, sendo que no sótão do imóvel ainda foi localizada uma garrucha, calibre. 32, uma pedra grande de crack mais 08 (oito) pedras pequenas da mesma droga, totalizando cerca de 30g (trinta gramas) de crack, que podem ser repartidas em até 200 (duzentas) pedras utilizadas para a mercancia.

Durante as diligências, nas imediações do imóvel, foram localizados e apreendidos os adolescentes Valdeir Mandeli e José Bendito de Carli Xavier, que estavam em posições estratégicas, em uma passarela, atuando como "olheiros da boca de fumo".

Em continuidade, os envolvidos foram questionados acerca dos demais integrantes da quadrilha, sendo informado que alguns deles estavam em outro ponto de tráfico operado pela quadrilha, conhecido como "Big Brother", na localidade de Sítio Taquaraçu.

Os policiais, então, se dirigiram até o local e lá encontraram os denunciados FELIPE SANTOS DOS REIS e ROBERTA CARLA SANTOS DOS REIS, além dos menores Marconi Carlos Almeida Santos e Paulo Ricardo dos Reis de Jesus. Durante revista de praxe nas dependências da residência, foram localizadas e apreendidas mais 64 (sessenta e quatro) buchas de maconha. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
condenou
o
apelante

nas sanções dos
artigos 33,
caput,
e artigo 35, c/c art. 40, inciso
VI
, todos

da Lei nº 11.343/06, em concurso formal com art. 12, da Lei nº 10.826/03
, à pena de
10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão
, bem como

1.396 (mil trezentos e noventa e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fl
s.
366/380
dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do recorrente quanto aos crimes pelos quais foi condenado, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas
e o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas
, bem como
o
arbitramento de honorários advocatícios em
favor
d
a
defensor
a
dativ
a
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no
dispositivo
acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo
,
não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para
que haja a prática
da associação para o tráfico de drogas,
pois é
necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Ademais, vejo que o apelante também foi condenado no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, tendo em vista a apreensão de uma arma de fogo calibre 12 em sua residência.

Dito isso, a
materialidade
dos crimes restou
inconteste nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão de fls. 27,
do
Auto
Provisório
de Eficiência de
A
rma de
F
ogo de fls. 28,
do
Auto de Constatação
P
rovisório da
N
atureza e
Q
uantidade de
S
ubstância de fls. 29,
do
Boletim Unificado de fls. 30/35,
bem como por meio do Laudo de Exame
Balístico
de fls.
179/181 e
do
Laudo Químico de fls. 186/187
.

Quanto à
autoria
dos crimes,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco a declaraç
ão
feita pelo policial militar
Luciano Matheus de Assis
em sede policial, às fls.
07
dos autos físicos, que
informou o seguinte:

“
QUE, nada presente data, por volta de 10h45, recebeu uma informação do Sgt Pereira de que indivíduos envolvidos no tráfico de drogas caminhavam em direção à estrada férrea, no Bairro Orly Ramos; QUE, diante da informação, prosseguiram local, onde abordou WILLIAN DOS SANTOS MUNIZ E LEONARDO DOS SANTOS MUNIZ e o menor PAULO HENRIQUE DOS REIS DE JESUS com grande quantidade de "sacolés", normalmente utilizado no embalo de drogas e uma caixa de lâminas, que também são usadas no processamento das drogas; QUE, diante dos fatos, foram conduzidos até a delegacia de polícia de Fundão, onde o Delegado Dr. Fabiano Rosa mobilizou sua equipe que, juntamente com a equipe da polícia militar, se dirigiu até a residência dos conduzidos; QUE, após revista no local, foram encontrados 15 (quinze) papelotes de substância semelhante à cocaína e 37 buchas de substância aparentando ser "maconha" e no sótão foi encontrado uma garrucha calibre .32 e uma pedra grande de substância semelhante à "crack" e 08 (oito) pedras pequenas de substância semelhante à "crack"; QUE pode afirmar, pela sua experiência, que essas 30 gramas de "crack" pode fazer até 200 pedras; QUE deseja ressaltar que quando chegou ao local estavam nas imediações em posições estratégicas (olheiros da boca), os menores VALDEIR MANDELIE E JOSÉ BENEDITO DE CARLI, vulgo "BIZU"; Questionado a PAULO HENRIQUE sobre o paradeiro de seu irmão, este informou que o mesmo estaria em outra boca de fumo, localizada no sítio Taquaraçu, região conhecida como "Big Brother"; QUE, em ato contínuo, juntamente com o delegado de polícia e sua equipe, prosseguiram ao local onde encontramos os nacionais FELIPE SANTOS DOS REIS; ROBERTA CARLA SANTOS DOS REIS; e os menores MARCONI CARLOS ALMEIDA SANTOS E PAULO RICARDOS REIS DE JESUS; QUE após revista nas dependências do referido imóvel, encontraram 64 (sessenta e quatro) buchas de substância semelhante à "maconha"; QUE, pode afirmar que todos os conduzidos têm envolvimento no tráfico de drogas na sede do município de Fundão, inclusive alguns com várias passagens pela polícia; QUE há um mês, juntamente com a polícia civil, estava monitorando os passos dos conduzidos, bem como recebeu diversas denúncias do envolvimento dos mesmos no tráfico de drogas; QUE na semana passada apreendeu um revólver no mesmo local da apreensão do material ilícito encontrado nesta – data; QUE diante dos fatos, todos foram conduzidos sem lesões até a delegacia de polícia para os procedimentos de praxe.”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou
o outro agente público que participou da apreensão,
o policial militar Marco Aurélio Machado Margotto, à fl.
08
dos autos físicos
.

Em juízo, em mídia anexada
à fl. 230 dos autos físicos,
o delegado Fabiano de Assis Rosa informou a seguinte dinâmica:

“
[...
]

que os policiais militares abordaram
Leonardo e Willian, junto com Paulo Henrique; que havia sacolé e lâmina
; que sabemos
que esse material é utilizado para embalar e picotar droga
; que conduzimos os três para delegacia, e dali, nós
fomos até a residência dos conduzidos; que lá encontramos maconha, crack e uma arma de fogo
;
que nós já estávamos monitorando, e sabíamos que tinha outra parte da quadrilha no lugar conhecido como Big Brother,
nos dirigimos para lá; que lá encontramos Felipe, Roberta, Marconi e acho que Paulo Ricardo; que sabíamos que tinham outras pessoas pelo monitoramento; que a polícia civil e polícia militar já estavam conversando sobre esse grupo; que sempre que chega gente diferente no município, por ser de interior, já conseguimos identificar e monitorá-los; que os menores são do município; que a Roberta morava no Big Brother; que o irmão dela estava preso e com alvará;
que na linha férrea, tinha o menor Mandeli e o Bizu, que já sabíamos que faziam função de olheiro;
que encontramos mais maconha no Big Brother; que Marconi confessou que Felipe era o dono da boca, a Roberta tinha função de gerente e ele era avião, junto a Paulo Ricardo;
que nós ficamos intrigados porque dois menores estavam em duas bocas diferentes, e ai conseguimos entender que as bocas estavam juntas
; que o traficante na linha férrea, que era o Coelho, já estava de olho nessa quadrilha; que por isso, não sei se Paulo Henrique ou Paulo Ricardo, foi morto em Santa Tereza, por causa do tráfico;
que participei pessoalmente da apreensão dos entorpecentes; que havia uma garrucha na linha férrea, onde moravam Willian, Leonardo e acho que Paulo Henrique
; que no Big Brother foi achado mais maconha, com Felipe, Roberta, Paulo Ricardo e Marconi;
que os adolescentes confessaram; que o restante ficou em silêncio
; que os locais eram utilizados como boca de fumo, assim como quem residia;
que foi encontrado material para preparo de droga com eles
, não a droga em si;
que foi encontrada droga na residência; que também foi encontrada arma; que os dois abordados levaram a gente até a residência
;
que o que eu quis dizer com ‘monitoramento’ é referente
à
troca de informações entre as polícias; que as informações eram referentes ao tráfico na linha férrea;
que tudo foi realizado de forma informal, tendo em vista estar no início das investigações; que todos os depoimentos foram reduzidos a termo; que as drogas foram encontradas dentro da residência das pessoas, e não na posse, por exemplo no bolso;
que soubemos que Felipe que trouxe a droga de Vitória um dia antes;
que são informes anônimos; que o Paulo Henrique foi apreendido na residência da linha férrea; que tínhamos a informação que o Paulo Ricardo estava no Big Brother; que encontrar droga naquele local só fechou o elo da investigação, sendo que depois, um deles faleceu, e o outro sofreu tentativa de homicídio, pelo Coelho, que é o dono do tráfico de linha férrea; que haviam três semanas dessas informações;
que fui na linha férrea primeiro; que na linha férrea foi encontrado maconha, crack, cocaína e uma arma de fogo; que Willian, Leonardo, e acho que Paulo Henrique moravam lá;
que no Big Brother estava Roberta, Marconi, o irmão dela que veio de Vitória, Felipe e o Paulo Ricardo que dava apoio; que lá tinha maconha.”.

Nessa mesma linha informou o policial civil Fernando Luiz Santos Araújo, conforme se verifica na transcrição de seu depoimento em juízo,
in verbis
:

“
[...
]
que eles já estavam sendo observados pela polícia civil
; que o irmão de um deles tinha pouco tempo que esteve aqui em Fundão; que ele estava com cabelo amarelo; que não sei se era Willian ou Leonardo;
que os policiais militares abordaram eles e foram até a delegacia; que fomos até a casa, na beira-rio; que eles foram juntos com a gente; que chegando lá, encontramos droga e arma escondida
; que Paulo Henrique
estavam com eles; que não sei se é Paulo Ricardo ou Paulo Henrique mas eles são irmãos e estavam com eles;
que depois fomos até outro local, e lá estavam outros dois menores, que eram os olheiros da boca, Bizu e Valdeir
; que perguntamos a um dos menores onde estaria seu irmão, e ele indicou esse local no Big Brother; que eles estavam muito nervosos; que chegando na casa, estava Robertão, que já teve problema com tráfico de drogas; que ela deixou a gente fazer uma vistoria, e nós encontramos mais drogas; que inclusive, o sobrinho, Marconi, falou que a droga era de Felipe, que já tinha passagem; que ele era avião, e que Roberta era gerente; que acredito que ele tinha uns 13/14 anos; que levamos todos à delegacia, e lavramos o flagrante;
que aqui perto da linha férrea, estavam como olheiros o Bizu e Valdeir
; que lá estava Marconi com Paulo Henrique ou Paulo Ricardo; que depois, Paulo Ricardo sofreu uma tentativa de homicídio e Paulo Henrique foi executado pela quadrilha da beira linha, comandado pelo Coelho, que está preso hoje; que um foi em Ibiraçu e o outro em Santa Tereza;
que participei das abordagens; que havia crack, cocaína e maconha; que no teto encontramos a garrucha;
que no Big Brother só encontramos maconha; que aparentemente Coelho continua comandando o pessoal do tráfico da beira linha; que conheço Robertão; que ela morava lá; que ela tem passagem por tráfico; que não sei onde os dois foram abordados por que foram os policiais militares que o abordaram; que participei depois que eles foram levados à delegacia;
que na casa em que estavam Willian e Leonardo, foi encontrado maconha, cocaína e crack;
que eu não havia abordado nenhum deles; que Felipe estava na casa, com sua irmã; que encontramos droga dentro da casa onde ele estava; que as drogas estavam em uma mochila, tendo sido indicado que pertencia a ele por um dos sobrinhos; que não estava com ele; que era um ambiente que haviam várias pessoas embriagadas; que estava quente, e não tinha ninguém dentro de casa; que não houve qualquer manifestação de fuga; que nada foi encontrado com as pessoas, e sim nas casas onde eles estavam; que a segunda casa que fomos, no Big Brother, foi indicado pelos meninos que estavam na primeira casa; que na segunda casa só foi encontrada maconha, na mochila de Felipe; que aparentemente, ele havia trazido de Cariacica; que o sobrinho que indicou a propriedade da mochila foi Marconi.”.

E
m relação ao valor probatório do depoimento dos
policiais
que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]”. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

“
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]”. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos do delegado e dos
policiais,
que o ora apelante
p
articipava da traficância junto com os corréus,
tendo sido encontrado
s
na casa onde residia com Willian dos Santos da Silva
três tipos diferentes de droga
.

O apelante, em seu interrogatório, restringiu-se a negar a autoria do crime, informando que os policiais o abordaram do nada, e que não conhecia nenhum dos outros envolvidos,
sendo tudo um mal entendido.

Contudo
, os sacolés e lâminas foram encontradas
em sua
posse
. Além disso, na residência onde estava hospedado com Willian dos Santos da Silva,
existiam
três tipos de droga e uma garrucha calibre 12.

Assim, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos, uma vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas,
não sendo crível
a alegação de que não sabia e nem estava envolvido com as atividades criminosas
.

Ainda, as circunstâncias do caso, acima narradas, demonstram a
permanência da associação criminosa
, além de sua estabilidade, diante da nítida divisão de tarefas entre os associados, bem como
d
a dinâmica da quadrilha, que estava dividida em dois imóveis utilizados como “boca de fumo”, induzindo os investigadores a pensarem que tratavam-se de grupos distintos.

Nessa mesma linha intelectiva, os adolescentes infratores, em sede investigativa, informaram os papéis exercidos por cada um dos réus,
demonstrando-se, assim, a nítida reunião dos indivíduos de maneira estável para a consecução de um fim em comum consistente no tráfico de drogas, além da estabilidade do vínculo que unia os agentes.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente
nos
crimes previstos no
art. 33,
caput
, e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Destaco,
ademais
, que, diante da interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, a condenação do réu pode ser lastreada com base nos elementos informativos, desde que corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que em juízo,
os agentes públicos ouvidos confirmaram toda a dinâmica dos crimes narrada na denúncia.

Desse modo,
o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, a condenação do agente é plenamente válida.

Logo,

não
pode prosperar o pleito absolutório
em relação aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas
.

Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, vejo que na residência do acusado foi encontrada uma garrucha, de fabricação caseira, calibre 12.

Como se é sabido, a posse irregular de arma de fogo de uso permitido constitui crime de perigo abstrato,
independendo de resultado naturalístico, não sendo necessário dano efetivo a qualquer bem jurídico tutelado.
Nesse sentido:

“
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante, ainda, o fato de arma de fogo estar desmuniciada ou parcialmente ineficaz para efetuar disparos
. (...). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 759.689; Proc. 2022/0234587-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023).

Assim,

demonstrada a apreensão da referida arma de fogo na residência do apelante,
tendo tal armamento eficiência positiva
, conforme consta no laudo pericial (fls. 179/181),
inviável a absolvição d
o recorrente
,
sendo o conjunto probatório suficiente para manter sua condenação.

Prosseguindo, q
uanto à
dosimetria da pena
, vejo que a defesa requer
seu
redimensionamento.

Compulsando os autos, verifico que as penas-bases foram
estabelecidas
em seu patamar mínimo, permanecendo inalteradas na primeira e segunda fase da dosimetria. Já na terceira fase do
s
crime
s
de tráfico de drogas e
de
associação para tráfico
de entorpecentes
, verifico que o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento
descrita
no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Quanto
à
referida causa de aumento, sabe-se que, consoante assente entendimento jurisprudencial, para sua configuração não se faz necessária a prova de que a criança ou adolescente tenha sido corrompida, bastando, para tanto, que o denunciado pratique um dos crimes dispostos nos arts. 33 a 37, todos da Lei nº 11.343/06, em companhia de criança ou adolescente.

Nesse sentido, imperioso trazer à baila
os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça e
do Superior Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO.
[...]
DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE.
[...]

A jurisprudência, tanto no caso do crime de corrupção de menores, quanto para a configuração da causa de aumento da Lei de Drogas, não exige prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito de natureza formal. No presente caso, restou comprovado o envolvimento da adolescente na prática delitiva.

[...].”
(TJES; APCr 0005237-47.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.
CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de absolvição por insuficiência da prova, pelo delito de tráfico de drogas, demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ). 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (RESP 1.127.954/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012)
. 3. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como para majorar a pena na segundo fase, sem se falar em bis in idem. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.346.573; Proc. 2018/0209006-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 4735)”.

Sendo assim, para a configuração da causa de aumento de pena do art. 40,
inciso
VI, da Lei nº 11.343/06, é prescindível a efetiva corrupção
d
o
adolescente
, sendo suficiente para a caracterização da causa de aumento
a participação de menor de 18 (dezoito) anos na prática do tráfico de entorpecentes em comunhão de desígnios com o agente
.

Dito isso, o conjunto probatório constante nos autos,
já citado,
evidencia que havia participação de
ao menos
dois adolescentes infratores na
associação criminosa
, sendo eles Paulo Henrique dos Reis de Jesus e Marconi Carlos Almeida Santos, ambos com 15 (quinze) anos à época dos fatos,
conforme se depreende às fls. 10 e 12 dos autos físicos.

Assim, inviável o decote da qualificadora e
o
consequente redimensionamento da pena
do apelante
.

Em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, vejo que a pena foi fixada no mínimo legal, de modo que padece
de
interesse recursal o pedido de redução ao mínimo
legal.

Portanto, a pena final definitiva aplicada ao recorrente, de
09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 01 (um) ano de detenção
, bem como
1.396 (mil trezentos e noventa e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, é adequada, proporcional e necessária ao caso em tela, não merecendo, pois, qualquer retoque nesta seara recursal.

Por sua vez, deve ser m
antido
o
regime
fechado
para início de cumprimento de pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim,
a defesa de Leonardo dos Santos Muniz pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
a
pelo
j
uiz de 1º grau para atuar na defesa do réu
Leonardo dos Santos Muniz
a Dr
a
.
Katieli Caser Niero
, OAB/ES nº
21.138
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros
acima mencionados
, analiso equitativamente a atuação da
Dr
a
.
Katieli Caser Niero
, que, após a prolação da sentença, apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões em favor do réu.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com complexidade mediana, sendo imputado ao apelante e a
seus
corréus os crimes previstos nos artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06,
bem como o artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
tratando-se o feito de uma apreensão de grande quantidade de droga na cidade de
Fundão
.

Nada obstante o alto grau de zelo d
a
advogad
a
na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
considerando que a Dr
a
.
Katieli Caser Niero, OAB/ES nº 21.138,
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
à

Dr
a
.
Katieli Caser Niero – OAB/ES nº 21.138
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)